Tribunal: TJSP
Processo: 1006690-18.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reconhecimento de obscuridade – Acolhimento dos embargos tão somente para aclarar que a multa processual foi imposta ao embargado nos presentes autos, às fls. 280, sem alteração no resultado do julgamento dos embargos – Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006690-18.2016.8.26.0309/50001
1
Registro: 2020.0000752671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006690-18.2016.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí, em que
são embargantes ANDRÉ FERNANDO SALVATI e PATRÍCIA BARALDI
FURLAN, é embargado CONJUNTO RESIDENCIAL CHÁCARA PRIMAVERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006690-18.2016.8.26.0309/50001
2
Embargos de Declaração no 1006690-18.2016.8.26.0309/50001
Comarca: Jundiaí
Embargante: André Fernando Salvati e Outro
Embargado: Conjunto Residencial Chácara Primavera
Voto no 25.484
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Reconhecimento
de obscuridade Acolhimento dos embargos tão
somente para aclarar que a multa processual foi
imposta ao embargado nos presentes autos, às
fls. 280, sem alteração no resultado do julgamento
dos embargos Embargos acolhidos, sem efeitos
infringentes.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ FERNANDO SALVATI nos autos do recurso de Embargos de
Declaração interposto contra CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHÁCARA
PRIMAVERA, objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls. 880/885, que
deu parcial provimento ao recurso.
Sustenta obscuridade no acórdão impugnado,
uma vez que teria afirmado que a multa processual imposta ao embargado
teria sido determinada em outros autos, quando teria sido imposta na presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006690-18.2016.8.26.0309/50001
3
demanda. Assim, pretende a reforma do julgamento embargado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifico que tem razão a
parte embargante, de modo que acolho os embargos tão somente para aclarar
que a imposição de multa processual ao condomínio embargado se dera nos
presentes autos, às fls. 280, a fim de evitar a ocorrência de imbróglio
processual em fase de cumprimento de sentença.
Contudo,
tal
reconhecimento
não
implica
atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, mas serve tão somente
para aclarar situação obscura.
Pelo exposto, acolho os embargos para aclarar
obscuridade e declarar que a imposição de multa processual ao condomínio
embargado ocorrera nos presentes autos, às fls. 280, porém sem qualquer
alteração no resultado do acórdão de fls. 880/885.
HUGO CREPALDI
Relator